Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-92.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE NÃO TITULADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS (CPC, ARTS. 370 E 371). IMAGENS DE SATÉLITE (GOOGLE EARTH). ENCRAVAMENTO. SÚMULA 415/STF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC, ART. 85, § 11). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença proferida nos autos de ação possessória ajuizada por JOSE FRANCISCO DE FARIA e MARCELO DA ROCHA LEMES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reintegrá-los na posse de servidão de passagem aparente, mantendo liminar que assegurou o trânsito, sem necessidade de retirada de portão. O réu, PAULO JOÃO DO NASCIMENTO, inicialmente revel, alegou inexistência de servidão e existência de acesso alternativo. Indeferidas provas oral e pericial para ambas as partes. Sentença fundada na presunção decorrente da revelia e na prova documental (imagens do Google Earth) que demonstram a passagem visível ao menos desde julho de 2014 e o encravamento dos imóveis dos autores; pedidos indenizatórios rejeitados; sucumbência recíproca fixada (70% autores/30% réu), com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça a ambos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de provas pericial e testemunhal caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se se encontram presentes os requisitos para tutela possessória de servidão de passagem aparente não titulada, ante o uso contínuo, público e incontestado por mais de dez anos, o encravamento e o esbulho pela obstrução da via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias quando os autos já contêm elementos suficientes para o convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, não havendo cerceamento de defesa.
4. As imagens de satélite do Google Earth, aliadas à cronologia constante nos documentos, evidenciam a existência e visibilidade da passagem ao menos desde julho de 2014, revelando uso contínuo e público por período superior a dez anos e anterior à aquisição do imóvel pelo réu (2017).
5. A servidão de trânsito não titulada, tornada permanente e aparente, goza de proteção possessória, e o art. 1.379 do CC admite sua aquisição por usucapião quando exercida, de modo incontestado, por dez anos.
6. O encravamento dos imóveis dos Autores é comprovado, e a alegação de acesso alternativo não encontra respaldo probatório nos autos.
7. A obstrução da única via utilizada pelos autores caracteriza esbulho possessório, reforçando a necessidade de reintegração para assegurar o exercício da servidão aparente.
8. Mantida a sucumbência recíproca definida na origem e majorados os honorários em grau recursal, ante o desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento motivado de prova pericial e testemunhal, reputadas desnecessárias à solução da causa, não configura cerceamento de defesa (CPC, arts. 370 e 371).”; “2. A servidão de trânsito não titulada, quando aparente e tornada permanente pelo uso público, contínuo e incontestado por mais de dez anos, é protegida por ação possessória (Súmula 415/STF).”; “3. Imagens de satélite constituem meio idôneo para comprovar a habitualidade e a permanência da passagem em ação possessória.”; “4. Comprovado o encravamento e ausente prova de acesso alternativo, impõe-se a reintegração na posse da servidão aparente.”; “5. Desprovido o recurso, é devida a majoração dos honorários advocatícios recursais (CPC, art. 85, § 11)”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 85, § 11; CC, arts. 1.378 e 1.379.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 415. STJ, AgInt no AREsp 2498811/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.930.807/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 29.11.2021, DJe 15.12.2021; STJ, REsp 1.642.994/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.05.2019, DJe 16.05.2019; TJDFT, 0713137-49.2022.8.07.0007, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 06.12.2023, DJe 14.12.2023; TJDFT, 0705019-24.2021.8.07.0006, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 06.12.2023, DJe 14.12.2023; TJDFT, Acórdão 1009513, 20121010071554APC, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 15.03.2017, DJe 18.04.2017.